Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO ADEQUADA.
I. De acordo com o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença.
II. É adequada a suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o exequente não indica bens penhoráveis e são realizadas, sem êxito, diligências judiciais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.